Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0726969-18.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO AURELIO GOMES DA SILVA RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Diante da manifestação da parte recorrente (ID 65936906), nomeio a Defensoria Pública para representá-lo. Encaminhem-se os autos à Defensoria para apresentar eventual recurso cabível ao caso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito